Tribunal: STF
Processo: RE 1551650
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EX-MILITAR. INGRESSO NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 2014. VINCULAÇÃO AO REGIME DE APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N. 12.618/2012. INAPLICABILIDADE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI Nº 12.618/2012. ART. 40, § 16, DA CF/88. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES POLICIAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/14. POSSIBILIDADE. SERVIDOR EGRESSO DAS FORÇAS ARMADAS SEM QUEBRA DE VÍNCULO DE CONTINUIDADE. DIREITO DE OPÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. A matéria remanescente nos autos, portanto, fica limitada à controvérsia objeto da apelação. 



    2. No caso dos autos, o autor é Policial Rodoviário Federal, tendo tomado posse em 25 de agosto de 2014 e, anteriormente, era servidor militar das forças armadas, sendo que foi licenciado em 25 de agosto de 2014 em virtude de posse em novo cargo. 



    3. Discute-se, pois, o direito ou não do servidor que toma posse em cargo público federal, após 04/02/2013, de exercer o direito de opção a que alude o art. 22, da Lei 12.618/2013, quando, anteriormente, era militar, ou mesmo se ele se sujeita ao disposto na citada lei, pelo fato de ser servidor policial e ter direito à aposentadoria especial, regida pela Lei Complementar n. 51/1985. 



    4. De início, registre-se que compete apenas a União efetivar o enquadramento de seus servidores nos regimes de previdência previstos em lei, não sendo a FUNPRESP parte legítima a figurar no polo passivo. 



    5. A União instituiu o Regime de Previdência Complementar por meio da Lei n. 12.618/2012, no âmbito de cada um dos poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), e a partir da efetiva instituição do regime complementar os novos servidores públicos federais serão submetidos obrigatoriamente ao Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS), cujas contribuições são limitadas aos mesmos valores do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    6. No que se refere aos novos servidores federais, oriundos dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, esse novo regime (RPPS com limitação ao teto do RGPS) só não será aplicado se tais servidores se encontravam submetidos ao RPPS sem limitação ao teto do RGPS (com a integralidade ou outro critério constitucional de apuração da aposentadoria) de qualquer daqueles entes federados, e tenham ingressado no cargo público federal sem quebra do vínculo de continuidade e manifestado opção pela permanência no regime previdenciário anterior, nos termos do art. 22 da Lei n. 12.618/2012. 



    7. Com relação aos servidores egressos das Forças Armadas, aplica-se o mesmo entendimento e a data de ingresso no serviço público será a data de início do serviço militar. Esse entendimento se coaduna com a interpretação do art. 40, § 9º, da CF/88 e do art. 100 da Lei n. 8.112/90, uma vez que ao se utilizar a expressão ‘serviço público’ não faz distinção entre serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar. Precedentes desta Corte (AMS 1009600-23.2015.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 – PRIMEIRA TURMA,  
PJe 08/02/2023 PAG; AG 0019659-68.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 – SEGUNDA TURMA, PJe 29/03/2022 PAG) e do TRF-4ª Região (AC n. 5001654-34.2019.4.04.7109, Relator Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, julgado em 22/03/2022). 



    8. Por outro lado, a Lei Complementar nº 51/85, com alterações feitas pela Lei Complementar nº 144/2014, prevê, com base no § 4º, II, do art. 40 da Constituição Federal, a redução do tempo de contribuição dos servidores públicos da carreira policial, para a obtenção da aposentadoria com proventos integrais, o que, contudo, não os exclui da vinculação ao regime de previdência complementar, e dos novos critérios de cálculo de benefício. Tanto é assim que a Lei nº 12.618/2012 dispôs sobre o aporte extraordinário para a compensação da redução do tempo de contribuição, nesses casos. 



    9. Desse modo, a Lei nº 12.618/2012 em nada conflita com a Lei complementar nº 51/85, porque aquela apenas estabelece novas normas de custeio do regime de aposentadoria dos servidores públicos e critérios de cálculos do benefício, matéria não regulada pela LC em questão. 



    10. No caso em análise, tendo o autor ingressado no cargo de Policial Rodoviário Federal, após a instituição do FUNPRESP, mas sem quebra do vínculo de continuidade no serviço público anteriormente mantido com as Forças Armadas, que não instituiu regime de previdência complementar, ele faz jus ao direito de opção pela manutenção do regime previdenciário anterior à Lei n. 12.618/2012. 



    11. Ressalte-se ser necessário o repasse à União de eventuais quantias já pagas pelo servidor ao regime de previdência complementar. 



    12. Honorários advocatícios devidos pela União e fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. 



    13. Apelação da parte autora parcialmente provida” (fls. 9-10, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o §16° do art. 40 e o art. 142 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o art. 40 da Constituição Federal disciplina exclusivamente o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos (civis), ao passo que os militares se submetem a regime jurídico integralmente infraconstitucional, por força dos arts. 42 e 142, § 3º, X, CF. Portanto, a ‘manutenção’ do regime anterior ou a opção de que trata o artigo 40, § 16, da Constituição Federal, restringe-se aos servidores públicos federais, com regime de previdência previsto no próprio art. 40 da Constituição, e não aos servidores militares, com regime previdenciário totalmente distinto” (fl. 15, e-doc. 19).



    Argumenta que, “caso fosse aplicável a referida regra aos militares, deveria constar expressamente a ressalva, ante a independência total entre os regimes, tratando-se de verdadeiro silêncio eloquente do constituinte derivado, na forma manifestada pelo STF no julgamento do Tema 160. Desse modo, como não estavam vinculados ao RPPS do servidor civil, por óbvio, os ex-militares não possuem o direito a optar pela manutenção de um regime ao qual nunca estiveram vinculados, sob pena de se consagrar uma interpretação jurídica sem sentido, e incompatível com a CF, que separa de forma explícita as categorias de servidor e os respectivos regimes previdenciários” (fls. 15-16, e-doc. 19).



    Anota que, “no caso do direito de opção previsto no art. 40, § 16, da CF, o objetivo da norma foi o de proteger o direito adquirido do servidor público já vinculado ao regime previdenciário da União que fosse nomeado para outro cargo federal, e não de permitir que um servidor integrante de um regime previdenciário militar, ainda que federal, ingresse na previdência dos servidores civis, ao qual nunca pertenceu antes da criação do novo regime” (fl. 16, e-doc. 19).



    Observa não caber “a invocação de dispositivos infraconstitucionais, a exemplo do art. 22 da Lei nº 12.618/2012, para ampliar o direito de opção aos militares. Primeiro, porque o referido dispositivo se limita a disciplinar um benefício especial pago pela União, o qual será posteriormente compensado junto ao ente originário, mediante a compensação entre regimes próprios, nos termos do § 9º do art. 201 da CF. Trata-se, portanto, de disciplinamento do ‘serviço passado’ que a ele diz respeito. Segundo, porque a Lei nº 12.618/2012, ao regulamentar o art. 40, §§ 14 a 16 da Constituição, não pode ir além daquilo que se pretendeu alterar com a instituição do regime de previdência complementar, muito menos ser interpretada para alterar a natureza do regime jurídico dos militares, equiparando as categorias civil e militar, quando a Constituição faz exatamente o contrário” (fl. 16, e-doc. 19). 



    Conclui, ao final, que “o acórdão assegura o direito de escolha por um regime extinto (e atualmente garantido mediante regras de transição), ao qual o servidor nunca esteve vinculado, garantindo um direito adquirido a regime jurídico ao qual nunca teve direito enquanto militar das Forças Armadas, e sem previsão expressa no próprio texto constitucional, violando, assim, os artigos 40, §§ 14 a 16, e 142, § 3º e inciso X, todos da Constituição da República” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento e o processamento deste recurso, porque cumpridos todos os requisitos legais de admissibilidade, dando-lhe provimento para que seja reformado o acórdão recorrido pela violação aos dispositivos constitucionais” (fl. 16, e-doc. 19).



    3. Em 29.5.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA EVENTUAL REFORMA DO ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, EGRESSO DAS FORÇAS ARMADAS, SEM QUEBRA DE CONTINUIDADE, ASSENTANDO O SEU DIREITO DE OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA UNIÃO – RPPS, ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 12.618/2012. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    5. A União insurge-se contra acórdão que conferiu a Everton Gomes Augusto, militar egresso das Forças Armadas, o direito de optar pela vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos (RPPS), conforme disposto na Lei n. 12.618/2012, após tomar posse em cargo público federal. 



    Sustenta que o objetivo da lei não foi “permitir que um servidor integrante de um regime previdenciário militar, ainda que federal, ingresse na previdência dos servidores civis, ao qual nunca pertenceu antes da criação do novo regime” (fl. 16, e-doc. 19).



    6. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “No que concerne ao regime de previdência dos servidores públicos, cumpre destacar o disposto no art. 40, §§14 a 16, da Constituição Federal: (...)



    De acordo com o referido dispositivo constitucional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão fixar que os valores das aposentadorias e pensões por eles mantidos sejam limitados ao teto máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, desde que seja instituído o regime de previdência complementar. 



    Em observância à norma constitucional, a União instituiu o Regime de Previdência Complementar por meio da Lei n. 12.618/2012, no âmbito de cada um dos poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário). A partir da efetiva instituição do regime complementar, os novos servidores públicos federais serão submetidos obrigatoriamente ao Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS), cujas contribuições são limitadas aos mesmos valores do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    O art. 3º, incisos I e II, da referida lei, estabelece que será aplicado o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência da União de que trata o art. 40 da Constituição Federal aos servidores e membros referidos no caput do art. 1º, que tiverem ingressado no serviço público nas seguintes situações: (...)



    Desse modo, depreende-se que o legislador infraconstitucional prescreveu que a incidência involuntária do novo regime instituído pela Lei n. 12.618/2012 somente ocorre em relação aos servidores que tiverem ingressado no serviço público ‘a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios’ ou àqueles que, tendo ingressado em data anterior, tenham permanecido sem perda de vínculo e ‘exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal’. 



    Portanto, quanto a novos servidores federais, oriundos dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, esse novo regime (RPPS com limitação ao teto do RGPS) só não será aplicado se tais servidores se encontravam submetidos ao RPPS sem limitação ao teto do RGPS (com a integralidade ou outro critério constitucional de apuração da aposentadoria) de qualquer daqueles entes federados, nos termos do art. 22 da Lei n. 12.618/2012, conforme opção. (...)



    Desse modo, apenas o servidor oriundo de ente federativo que antes se submetia a RPPS sem limitação ao teto do RGPS, e que ingresse no serviço público federal sem quebra de continuidade, tem a faculdade de optar no âmbito federal pelo regime previdenciário (com ou sem limitação ao teto do RGPS). (...)



    Com relação aos servidores egressos das Forças Armadas, aplica-se o mesmo entendimento e a data de ingresso no serviço público será a data de início do serviço militar. Esse entendimento se coaduna com a interpretação do art. 40, § 9º, da CF/88 e do art. 100 da Lei n. 8.112/90, uma vez que ao se utilizar a expressão ‘serviço público’ não faz distinção entre serviço público federal, estadual ou municipal, civil ou militar” (fls. 2-5, e-doc. 11).



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares e esclareceu: “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    Outros julgados do Supremo Tribunal Federal reforçam a pacificação da jurisprudência no sentido de que “o atual desenho da Constituição e a interpretação conjugada de todos os dispositivos permitem concluir pela distinção entre servidores civis e militares e pela necessidade de se aplicarem a estes apenas as normas expressamente previstas no Texto Constitucional, não se podendo atribuir às normas abrangência que a Constituição não pretendeu proporcionar” (RE n. 596.701-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020). Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR APOSENTADO. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na adequação do entendimento adotado na origem em relação aos precedentes desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se possível a extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares. III. Razões de decidir 3. Ao julgamento do Tema 160, foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 4. O Tribunal de origem, ao julgar o caso, não se distanciou da mencionada linha jurisprudencial, a acarretar a negativa de provimento do recurso. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.384.995-AgR, Relator o Ministro Edsonn Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO  
DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação” (ARE n. 1.513.624-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.711-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2024. ART. 40, § 4º, DA CF. CABO DA AERONÁUTICA ELETRICISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos, uma vez que, na hipótese, trata-se de conversão de tempo de serviço especial em comum, exercido por cabo da Aeronáutica eletricista, para fins de aposentadoria especial. 2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, considerando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio. 3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.505.957-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    Ao possibilitar ao recorrido a permanência em regime ao qual não estava vinculado, por serem distintos os regimes previdenciários dos militares e dos servidores públicos civis, o Tribunal de origem afastou-se da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que decida conforme o direito. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora